Tribunal: TJBA
Processo: 8015640-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015640-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA NEUZA CUNHA FONSECA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A pretensão deduzida na petição inicial configura obrigação de fazer, pois visa exclusivamente à adequação do vencimento básico da exequente ao valor do piso nacional, repercutindo nas demais verbas. 2. A existência de repercussão econômica ou pedido de expedição de ofício requisitório não descaracteriza a natureza de obrigação de fazer da execução, que se refere à adequação da estrutura remuneratória. 3. A ordem de suspensão emanada no Tema 1169/STJ aplica-se exclusivamente às execuções de obrigação de pagar decorrentes de sentença coletiva genérica, não abrangendo obrigações de fazer. 4. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA pacificou o entendimento de que a suspensão determinada pelo STJ alcança apenas execuções de obrigação de pagar, permitindo o prosseguimento das obrigações de fazer. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8015640-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA NEUZA CUNHA FONSECA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)